Tribunal: TJES
Processo: 5013363-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013363-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIVELSON MARCHIORI

AGRAVADO: VP SOLAR PLACAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013363-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
HELIVELSON MARCHIORI

AGRAVADOS:
VP SOLAR PLACAS LTDA., VINICIUS PIRES DA SILVA E FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante se enquadra no conceito jurídico de hipossuficiência financeira apto a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram a gratuidade de justiça apenas à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pela parte, prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50, possui natureza relativa, podendo ser afastada diante de elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira.

A obtenção de empréstimo no valor de R$ 57.600,00 para custear contrato de R$ 49.900,00 revela capacidade de assumir obrigações de grande monta, incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

A propriedade de veículos automotores recentes (HONDA/CG 160 START, ano 2020, e FIAT/STRADA RANCH AT, ano 2022) constitui indício objetivo de poder aquisitivo, que contradiz a declaração de isenção de imposto de renda e a movimentação bancária zerada.

As notas fiscais de despesas médicas e hospitalares em valores expressivos demonstram capacidade financeira para arcar com custos significativos, reforçando a conclusão de inexistência de hipossuficiência.

O valor do contrato discutido, aliado ao patrimônio e à capacidade de crédito do agravante, afasta a presunção de insuficiência econômica, tornando legítimo o indeferimento da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige a demonstração efetiva da hipossuficiência econômica, não bastando a simples declaração da parte.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que indiquem capacidade financeira.

A propriedade de bens de valor relevante, a contratação de empréstimos expressivos e a assunção de despesas de alto custo descaracterizam a condição de miserabilidade jurídica necessária à concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013363-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
HELIVELSON MARCHIORI

AGRAVADOS:
VP SOLAR PLACAS LTDA., VINICIUS PIRES DA SILVA E FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se o agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Registro que, “No que diz respeito às pessoas físicas, cumpre salientar que o disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50 estabelece uma
presunção juris tantum
em favor daquele que pleiteia o benefício, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, tratando-se de presunção relativa, pode a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência judiciária se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do postulante” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
"Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 99, nota 7, lecionam que:

Dúvida fundada quanto à pobreza.
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio
. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

No caso em julgamento, na mesma toada da Julgadora
a quo
, tem-se que a
análise meticulosa dos autos revela elementos que fragilizam a tese de incapacidade financeira do agravante.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, acertadamente se pautou na capacidade do núcleo familiar de obter um empréstimo de R$57.600,00 para custear o contrato principal de R$49.900,00 (objeto do recurso).

O agravante tenta desqualificar esse fato, argumentando que o valor foi adquirido por meio de nota promissória e que se trata de um endividamento, e não de um indicativo de riqueza. Contudo, essa linha de raciocínio é frágil.

A obtenção de um valor tão significativo, independentemente de sua origem, evidencia uma capacidade de
honrar obrigações financeiras de grande monta
, o que é incompatível com a condição de miserabilidade jurídica necessária para a concessão do benefício. A mera existência dessa capacidade de crédito, mesmo que informal, descaracteriza a alegada hipossuficiência

Ainda, a consulta veicular emitida pelo DETRAN/ES, prova pré-constituída nos autos, atesta que o agravante detém a propriedade de dois veículos automotores: uma motocicleta HONDA/CG 160 START (ano 2020) e, notadamente, uma caminhonete FIAT/STRADA RANCH AT (ano 2022).

A propriedade/posse desses bens móveis constitui um forte indício de
poder aquisitivo
que se contrapõe, de maneira inequívoca, à alegada insuficiência de renda, consubstanciada nas declarações de isenção de imposto de renda dos anos de 2020, 2021, 2022, 2024 e 2025 (com exceção de uma declaração "zerada" para 2023) e nos extratos da conta bancária no Banco do Brasil, que apontam saldo zero e ausência de movimentações financeiras.

Ademais, o agravante anexou notas fiscais de despesas médicas e hospitalares com valores significativos, o que evidencia sua capacidade de arcar com custos de alto valor (R$ 366,00, R$ 800,00, R$ 1.560,00, R$ 2.500,00, R$ 4.550,00, R$ 500,00, R$ 1.950,00)

Dessa forma, o valor da causa e do contrato, somados ao patrimônio (veículos) e à capacidade de contrair dívidas expressivas, são indícios suficientes e substanciais para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A
gratuidade de justiça é benefício a ser concedido apenas a quem efetivamente comprove a hipossuficiência.

A concessão provisória da gratuidade de justiça, em decisão inicial, teve como objetivo evitar o cancelamento da distribuição do processo. Contudo, a documentação subsequente não corrobora a tese de hipossuficiência, mas sim a contradiz.

Dessa forma, a decisão de primeira instância, ao indeferir a gratuidade de justiça, mostrou-se acertada, pois os elementos presentes nos autos demonstram que a agravante possui condições financeiras de suportar os custos do processo.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
a fim de manter incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.